Tribunal: STF
Processo: Rcl 82344
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000361-86.2013.5.09.0001, por suposta violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Na origem, VALTER FIDELIS, servidor anistiado do INSS, propôs ação trabalhista em face da aludida autarquia, para entre outros pedidos obter o reconhecimento do seu direito a reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial. 



    O julgado reclamado entendeu por dar parcial provimento ao recurso ordinário do referido servidor para ‘deferir o reenquadramento salarial do autor no mesmo nível da remuneração percebida pelos empregados LUCIO ANTONIO DE BRITO, TEREZIHA ROJO e EDSON LUIZ RIBAS DE ANDRADE, citados de forma exemplificativa’. 



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do servidor em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37. 



    Registre-se que o acórdão reclamado também reconheceu ao aludido servidor o direito a obter indenização por danos morais. 



    Contudo, nesse específico ponto, o acórdão fora reformado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, ficando afastada tal condenação.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, “ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009”, viola ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, porquanto inobservada a cláusula de reserva de plenário. (eDOC 1, p. 3)



    Alega, de outro lado, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, fundada no aumento dos vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da fixação de “parâmetros para o pagamento da vantagem deferida”. (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, argumenta o seguinte:



    “De acordo com o cenário descrito, incide no caso a regra de que o empregado anistiado que tiver retornado a órgão ou entidade da Administração deverá ter calculadas as diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais, na forma prevista nos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009 (isto é, tendo como parâmetro os índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno ou os valores constantes do Anexo CLXX da referida lei). 



    Contudo, como dito, o julgado Reclamado, apesar de reconhecer o cenário fático e jurídico acima transcrito, expressa e deliberadamente, reconhece direito à concessão de vantagem não prevista na Lei nº 8.878/1997. 



    O que se fez foi, nas palavras do próprio Tribunal Regional, parametrizar de forma ‘exemplificativa’ empregados tidos por similares ao ora interessado para daí mais do que dobrar sua remuneração, sob a justificativa de se estar conferindo um tratamento isonômico. 



    Ora, o julgado reclamado, conforme regramento constitucional, primeiramente deveria encaminhar ao Órgão Jurisdicional competente no âmbito daquela Corte questão prejudicial acerca da constitucionalidade dos normativos que fixaram os parâmetros para o cálculo da remuneração inicial do anistiado, respeitando a competência para essa declaração fixada no art. 97 da Constituição.” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão impugnado e outro seja proferido em observância às Súmulas 10 e 37 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A parte reclamante alega, dentre outra, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado, consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “Alega fazer jus ao reenquadramento salarial no mesmo nível da remuneração percebida pelos empregados LUCIO ANTONIO DE BRITO, TEREZIHA ROJO e EDSON LUIZ RIBAS DE ANDRADE, citados de forma exemplificativa, de modo a demonstrar a remuneração provável que deveria receber se tivesse sido incorporada à sua remuneração todos os vencimentos concedidos no período de suspensão do seu contrato de trabalho.



    O i. julgador de origem indeferiu o pedido, por entender que a Lei da Anistia veda o pagamento de remuneração de qualquer espécie, em caráter retroativo.



    Data venia do i. magistrado, comungo do entendimento esposado pelo i. representante do Ministério Público do Trabalho, no sentido de que não se trata de pagamento de valores retroativos mas, tão somente, que o anistiado pugna pelo correto posicionamento salarial correspondente com sua admissão inicial e pagamento dos valores remuneratórios vencidos e vincendos a partir de seu retorno ao trabalho.



    Os arts. 2º e 6º da Lei nº 8.878/94 assim estabelecem:



    Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993.



    Art. 6° A anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    Portanto, o retorno do servidor anistiado, segundo o disposto nos referidos dispositivos legais, dar-se-á no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e somente gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno. Assim, não se trata de novo ingresso no serviço público, mas sim, o retorno ao ‘status quo ante’, daqueles servidores que foram ilegalmente demitidos, preenchendo-se as vagas anteriormente ocupadas e observados os efeitos financeiros, devidos a partir do efetivo retorno à atividade laboral.



    Como bem destacado pelo i. parquet ‘Não se vislumbra no conteúdo da Lei nº 8.878/94 a proibição de concessão, ao trabalhador anistiado, de benefícios que seriam devidos durante o período de afastamento. Com efeito, ao negar o devido reenquadramento, com todos os direitos adquiridos por seus pares, ao longo do período que o reclamante esteve afastado do serviço público, viola-se o Princípio da Isonomia, permitindo um tratamento manifestamente desigual a empregados de uma mesma categoria.’ e acrescenta que em se tratando ‘de legislação procedente de um pacto nacional que possibilitou anistiamento de servidores permitindo a eles o retorno ao trabalho, resta então evidente que a ela, legislação, não se pode dar interpretação restritiva, pois a lei assim não o prevê. Ora, se por um lado vedou-se a remuneração retroativa, uma vez que não houve efetiva prestação de trabalho no período, é de se concluir, por outro lado, pelo direito do trabalhador ao devido reenquadramento, como se em atividade estivesse durante todo o período do seu injusto afastamento.’.



    Impende notar, que tal entendimento, sequer afronta a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI- I do TST, segundo a qual ‘os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo’, visto que, não se postula o pagamento de remuneração em caráter retroativo mas, com base no princípio da isonomia, apenas a fixação da remuneração devida ao empregado a partir do seu efetivo retorno às atividades, utilizando-se, para tanto, das promoções e demais vantagens auferidas por empregados com funções similares, durante o período de afastamento.



    Portanto, imperioso consagrar que a Lei de Anistia concedeu aos anistiados todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo e emprego, inclusive os decorrentes de transformações ou enquadramentos, como se trabalhando estivesse, sendo contemplado com a recomposição salarial a que teria direito se na ativa estivesse permanecido. Ao contrário, não se denota que referida Lei da Anistia tenha estabelecido qualquer tipo de diferenciação entre os anistiados e os servidores que continuaram trabalhando.



    Reformo para deferir o reenquadramento salarial do autor no mesmo nível da remuneração percebida pelos empregados LUCIO ANTONIO DE BRITO, TEREZIHA ROJO e EDSON LUIZ RIBAS DE ANDRADE, citados de forma exemplificativa.” (eDOC 10, ID: 806b507b; grifo nosso)



    Opostos embargos declaratórios pelo autor, estes foram acolhidos pelo Tribunal reclamado, com efeitos modificativos, para determinar o pagamento das diferenças salariais e suas repercussões nas demais verbas trabalhistas, decorrentes do reenquadramento salarial do empregado. (eDOC 9, ID: 465c846e)



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, verifico que o Tribunal a quo também descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Em situação semelhante ao dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 64.150/MG , Rel. Min. Nunes Marques, DJe 09.10.2024; Rcl 70.370/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2024; Rcl 63.002/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023; Rcl 59.890/DF, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.7.2023; Rcl 59.107/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.5.2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.4.2023; e Rcl 59.902/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2023.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000361-86.2013.5.09.0001, e determinar que outro seja proferido, com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente